Tribunal: TJPA
Processo: 0814023-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814023-57.2019.8.14.0301

APELANTE: PABLO ROBERTO LOPES DE ANDRADE CAMPOS

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO DA SILVA COSTA JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0814023-57.2019.8.14.0301

APELANTE: PABLO ROBERTO LOPES DE ANDRADE CAMPOS

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - PA8346-A

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO DA SILVA COSTA JÚNIOR

Advogados do(a) APELADO: SIGLIA BETANIA DE OLIVEIRA - PA17470-A, RAFAEL PIEDADE DE LIMA - PA20443-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DE IMÓVEL EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA CONCRETA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pablo Roberto Lopes de Andrade contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face do Espólio de Pedro da Silva Costa Junior, nos autos de inventário em que fora arrolado o imóvel objeto de alegada aquisição pelo embargante. O recorrente alegou posse de boa-fé e aquisição por meio de sucessivos contratos de compra e venda, embora ausente o registro formal na matrícula do imóvel. Requereu o afastamento do bem do inventário. A sentença rejeitou o pedido por ausência de constrição ou ameaça concreta sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo de embargos de terceiro para afastar a inclusão de imóvel em inventário, sem a existência de ato de constrição ou ameaça concreta sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, exigem a ocorrência de constrição ou ameaça concreta de constrição judicial sobre o bem de terceiro, condição não verificada nos autos.

A simples inclusão do imóvel no rol de bens de inventário não configura constrição judicial nem ameaça iminente, inexistindo qualquer determinação de indisponibilidade, penhora, arresto ou expropriação do bem.

A controvérsia quanto à alegada aquisição e posse do imóvel pelo apelante encontra via própria na Ação de Adjudicação Compulsória em trâmite, não sendo os embargos de terceiro o meio adequado para reconhecimento da propriedade ou exclusão do bem do inventário na ausência de constrição.

A inadequação da via eleita, diante da ausência de interesse processual, justifica a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de terceiro exigem, para sua admissibilidade, a demonstração de ato de constrição ou ameaça concreta de constrição judicial sobre bem de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

A inclusão de imóvel em inventário, sem qualquer determinação judicial de alienação, indisponibilidade ou expropriação, não caracteriza constrição nem ameaça concreta, revelando-se inadequada a via dos embargos de terceiro.

O reconhecimento de eventual direito à propriedade de bem objeto de inventário deve ser buscado por meio de ação própria, como a adjudicação compulsória, especialmente quando ausente o registro formal da transferência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 485, VI; CC, arts. 1.417 e 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC 5113249-24.2021.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. s.d.; TJ-DF, AC 0714936-96.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguiar, j. 04.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento

ao recurso
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PABLO ROBERTO LOPES DE ANDRADE contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face do ESPÓLIO DE PEDRO DA SILVA COSTA JUNIOR.

Na petição inicial, o embargante sustentou ter adquirido, por meio de instrumento particular de compra e venda, o imóvel localizado no Condomínio Residencial Atlanta, situado na Rua Vila Nova, nº 250, Ananindeua-PA, com área de 52 m2 e matrícula nº 24453. Narrou que a cadeia dominial do bem teria se operado com a venda do imóvel por Pedro da Silva Costa Junior a Luiz Carlos da Cunha Pereira e, posteriormente, deste ao embargante.

Alegou que, embora inexistente registro formal da transferência na matrícula, estaria na posse do bem e que o este fora indevidamente arrolado nos bens do espólio para fins de inventário (Proc. 0827875-85.2018.8.14.0301).

Em contestação, a parte embargada defendeu a permanência do imóvel no rol de bens inventariados, sustentando que o de cujus vendeu o imóvel sem que tivesse ocorrido a formalização da propriedade em nome do embargante, e que este deixou de cumprir obrigações contratuais, como o pagamento de parcelas do financiamento. Alegou ainda, que o contrato de alienação fiduciária fora quitado por seguro e que a propriedade continuava registrada em nome do falecido, sendo legítima a sua inclusão no inventário.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 14548774) julgou improcedente o pedido formulado nos embargos. Condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 14548776), o apelante se insurge contra a improcedência dos embargos, sustentando, em síntese, que: adquiriu o imóvel de boa-fé, conforme comprovam os contratos de compra e venda; a ausência de registro imobiliário decorre de omissão dos alienantes; houve o pagamento de quase integralidade das parcelas, tendo a quitação final ocorrido por seguro contratado; que o imóvel foi indevidamente arrolado no inventário, estando na posse do apelante há anos; que a ação de embargos de terceiro não exige prova registral de domínio, bastando a posse de boa-fé e anterior à constrição. Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 17033142).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os embargos de terceiro opostos.

De início, cabe dizer que os embargos de terceiro estão previstos no art
. 674 do CPC, que assim dispõe:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

No caso em apreço, não há nos autos demonstração de que o imóvel em discussão foi objeto de constrição judicial (penhora, arresto ou outro ato constritivo) e tampouco se evidencia a existência de ameaça concreta de constrição.

A inclusão do bem no rol de bens inventariados não se equipara a ato constritivo, pois não foi determinada nenhuma alienação, indisponibilidade, arrolamento com vistas à expropriação, tampouco anotação na matrícula do imóvel que se possa qualificar como constrição ou ameaça direta e iminente de constrição judicial.

Logo, na ausência de constrição ou de ameaça concreta e imediata, a via eleita mostra-se inadequada, revelando-se correto o juízo de improcedência.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. O artigo 674 do Código de Processo Civil regulamenta os embargos de terceiro e dispõe sobre a possibilidade de quem, não sendo parte do processo, caso venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, valer-se desse mecanismo processual para requerer o desfazimento ou a inibição do ato constritivo . 2. Os embargos de terceiro não servem como forma de discutir pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades de atos processuais realizados no processo de execução, não sendo possível tais discussões pela via pleiteada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 51132492420218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1 . Os embargos de terceiro têm por finalidade evitar ou desconstituir constrição judicial sobre bens daquele que não integra determinada relação processual, conforme disciplina o art. 674 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de constrição ou da ameaça de constrição de bem, impede a caracterização do interesse processual, que se consubstancia na necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e na adequação da medida processual requerida . 3. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual ( CPC, art. 485, VI). 4 . Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

(TJ-DF 07149369620238070006 1888404, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 04/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

Além disso, acrescento o fato de que a matéria relativa à propriedade do bem já se encontra judicializada por meio de Ação de Adjudicação Compulsória, promovida pelo próprio apelante (Proc. 0878266-44.2018.8.14.0301). Tal circunstância é altamente relevante, pois o juízo competente para examinar a existência de vínculo obrigacional suficiente à transmissão da propriedade é precisamente aquele que instrui a referida ação adjudicatória, fundada nos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil Brasileiro.

Inclusive, em consulta aos autos da adjudicação, constato que o pedido do autor foi julgado improcedente, estando pendente a análise do recurso de apelação interposto.

Portanto, a análise sobre eventual direito de propriedade do apelante, que sequer detém título formal registrado, deve ser enfrentada nos autos próprios da ação de adjudicação compulsória, sendo incabível a utilização dos embargos de terceiro para essa finalidade, especialmente na ausência de ato de constrição.

Dessa forma, entendo escorreita a decisão de piso, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025